Tribunal: TJMMG
Processo: 2000277-87.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000277-87.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000327-10.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 24/11/2025 Publicação: 01/12/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES – ART. 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE COATORA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUTONOMIA ENTRE ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DE PRECLUSÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA DAS PROVAS POSTULADAS – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – JUNTADA POSTERIOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) AOS AUTOS ORIGINÁRIOS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. - O indeferimento de diligências requeridas na fase do art. 427 do CPPM não configura cerceamento de defesa quando a decisão judicial apresenta fundamentação suficiente, indicando a desnecessidade ou a inutilidade das provas pretendidas ao deslinde da causa. - As esferas penal e administrativa são autônomas, não sendo possível, nesta fase processual, suprir-se preclusão probatória mediante compartilhamento de elementos colhidos exclusivamente no âmbito disciplinar. - A juntada do Inquérito Policial Militar instaurado para apurar suposto abuso de autoridade ocorrido durante a prisão da paciente, bem como a requisição de informações relacionadas à Notícia de Fato sobre violação de direitos humanos, mostra-se impertinente ao mérito da ação penal que apura delitos distintos e anteriores à prisão. - Ausência de prejuízo demonstrado, sobretudo porque o próprio impetrante juntou aos autos originários cópias do PAD cujos vídeos foram exibidos na sessão de julgamento do Conselho Permanente de Justiça. - Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem pleiteada. RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor da 2º Sgt PM Vera Lúcia Rodrigues contra ato da juíza de direito substituta da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), em razão do indeferimento de diligências requeridas pela defesa na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O impetrante narra que a paciente responde à Ação Penal Militar n. 2000327-10.2025.9.13.0002, estando designada sessão de julgamento pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para o dia 7 de novembro de 2025, às 13h45min, ocasião em que ela poderá ter sua liberdade restringida. Alega que, após a audiência de instrução, foram requeridas diligências complementares, consideradas essenciais à elucidação dos fatos, consistentes em: (a) compartilhamento de provas obtidas no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) n. 104.414/25–CPM, relativo aos mesmos fatos; (b) juntada integral do Inquérito Policial Militar (IPM) n. 110.322/2025; (c) expedição de ofício à Escola de Formação de Soldados, requisitando a relação de discentes e respectivos chefes/monitores à época dos fatos; (d) expedição de ofício à Promotoria de Direitos Humanos e Controle Externo da Atividade Policial, solicitando informações sobre a Notícia de Fato n. 02.16.0024.0215261.2025-04; e (e) juntada do Extrato de Registro Funcional (ERF) atualizado da paciente. Relata que apenas o último pedido – referente ao ERF – foi deferido, por se tratar de documento objetivo e de fácil obtenção. Afirma que os demais pleitos foram indeferidos de forma genérica e sem fundamentação adequada, sob a justificativa de que a juntada de elementos externos seria “extemporânea e contrária ao princípio da eventualidade”, além de desnecessária diante do conjunto probatório já existente. Sustenta que tal decisão, proferida em 5 de novembro de 2025, esvaziou por completo a finalidade da fase de diligências complementares, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que as provas pleiteadas não poderiam ser produzidas diretamente pela defesa e guardavam pertinência direta com a apuração dos fatos. Afirma que o indeferimento imotivado das diligências representa cerceamento de defesa, pois impediu o acesso a elementos que poderiam influir no convencimento do CPJ. Cita o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal (CF) e o art. 427 do CPPM, que assegura às partes o direito de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 requerer diligências após o encerramento da instrução, ressaltando que essa etapa é imprescindível para a plenitude do contraditório. Argumenta que, no caso em análise, as provas requeridas eram diretamente relacionadas ao mérito da acusação e poderiam esclarecer pontos relevantes, inexistindo qualquer justificativa razoável para o indeferimento. Acrescenta que houve, no curso do processo, excesso de atuação da autoridade coatora em favor da acusação, na medida em que permitiu o aditamento da denúncia após a oitiva das seis testemunhas arroladas pelo Ministério Público e, posteriormente, promoveu o arrolamento de outras seis testemunhas supostamente referidas em audiência, o que configura desequilíbrio processual. Diante desse contexto, entende que o mínimo necessário para assegurar a paridade de armas seria o deferimento das diligências defensivas requeridas. Sustenta a presença do fumus boni iuris, diante da ilegalidade do indeferimento de provas essenciais, e do periculum in mora, uma vez que o julgamento do processo originário está designado para ocorrer em menos de 24 horas, o que poderá resultar em prejuízo irreparável à paciente, caso ela venha a ser julgada sem a produção das provas pleiteadas. Aduz que, uma vez realizada a sessão de julgamento, eventual reconhecimento posterior da nulidade processual não teria o condão de restaurar integralmente a situação anterior. Requer, liminarmente, a suspensão da sessão de julgamento designada para o dia 07/11/2025, a fim de se evitar que se consume o alegado constrangimento ilegal. No mérito, postula a concessão definitiva da ordem, para anulação da decisão de 05/11/2025, que indeferiu as diligências requeridas, determinando-se a reabertura da fase do art. 427 do CPPM, a fim de realizarem-se as provas solicitadas – compartilhamento de provas do PAD, juntada do IPM e expedição dos ofícios mencionados –, com a consequente suspensão dos atos processuais subsequentes, inclusive o julgamento pelo CPJ, até o cumprimento integral das diligências. Após a conclusão dessas provas, requer que o processo retome seu curso normal, com eventual reabertura de prazo para alegações finais, garantindo-se, assim, a seu ver, o pleno exercício da defesa (Evento 1 – INIC1). O presente feito foi, inicialmente, distribuído, por sorteio, ao desembargador Fernando Galvão da Rocha (Evento 1); todavia, posteriormente, o referido desembargador determinou a redistribuição dos autos, por prevenção, a este relator (Evento 6). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Este relator determinou a abertura do sigilo dos autos principais e de todos os apensos aos desembargadores integrantes da Segunda Câmara, bem como à procuradora de justiça (Evento 11). Na sequência, o pedido liminar foi indeferido (Evento 15), e as informações requisitadas à autoridade apontada como coatora foram devidamente prestadas (Evento 21). Em seu parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus (Evento 24). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do habeas corpus impetrado. O impetrante sustenta que a paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão de decisão que indeferiu, sem fundamentação adequada, diligências requeridas pela defesa na fase prevista no art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Todavia, da análise dos autos, não se verifica a alegada ausência de fundamentação. Ao contrário, a decisão impugnada expôs, de forma clara e coerente, as razões pelas quais as diligências foram indeferidas. Confira-se trecho pertinente do decisum: [...] No tocante aos demais pleitos, não há como deferi-los. O processo penal e o procedimento administrativo disciplinar possuem naturezas jurídicas e objetos completamente distintos. Enquanto o processo penal visa à apuração de fatos penalmente relevantes, com a finalidade de verificar a existência de crime e eventual responsabilidade do acusado, o processo administrativo constitui mero procedimento interno da Administração, voltado à preservação da disciplina e da hierarquia militares. O processo penal, por sua própria essência, é um processo de fato, estruturado sobre a ampla defesa, o contraditório e a produção de provas sob o controle judicial, enquanto o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 procedimento administrativo é apenas um instrumento administrativo de natureza preparatória e sancionatória interna, sem o mesmo rigor técnico-probatório. Por essa razão, a jurisdição penal militar é dotada de supremacia sobre o procedimento administrativo, cabendo-lhe apreciar com independência as provas e formar sua convicção de modo autônomo, não estando vinculada a quaisquer conclusões eventualmente alcançadas em instâncias disciplinares. Ressalte-se que a prova já foi regularmente produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa nesta ação penal, com a devida observância do devido processo legal. Ademais, a defesa deveria ter arrolado, no momento processual oportuno, as testemunhas cujos depoimentos agora pretende ver juntados, nos termos do art. 417, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, o que não ocorreu. A tentativa de introduzir, nesta fase processual, elementos probatórios oriundos de outro procedimento representa medida extemporânea e contrária ao princípio da eventualidade, que rege a produção de provas no processo penal. No mesmo sentido, a juntada de cópias integrais de outros procedimentos ou de informações de órgãos externos não se mostra necessária, tampouco útil, à formação do convencimento deste Juízo, uma vez que o conjunto probatório já constante dos autos é suficiente para o deslinde da causa. Ante o exposto, indefiro todos os requerimentos formulados pela Defesa, com exceção do pedido de juntada do Extrato de Registro Funcional atualizado da acusada, o qual deverá ser providenciado pela Secretaria. (Evento 260 – Processo Originário) Superada a análise da fundamentação, passo ao exame individualizado das diligências pleiteadas. No que se refere ao pedido de compartilhamento de provas obtidas no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) n. 104.414/25-CPM, verifica-se que a medida não se mostra necessária ao deslinde do feito. As esferas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 penal e administrativa são autônomas e possuem finalidades distintas: o processo penal visa apurar a ocorrência de crime e a responsabilidade criminal, ao passo que o PAD se destina à preservação da disciplina interna. Importa salientar que, se existe algum vínculo entre as decisões, este opera no sentido da esfera penal para a administrativa, ou seja, eventual decisão penal que reconheça a inexistência do fato ou a negativa de autoria pode repercutir na esfera disciplinar, e não o contrário. Ademais, se a defesa considerava relevantes os depoimentos colhidos no PAD, deveria tê-los reproduzido em juízo, mediante o arrolamento das respectivas testemunhas no momento processual oportuno, não sendo adequado suprir tal preclusão, nesta fase, por meio do compartilhamento de peças de outro procedimento. Quanto ao pedido de juntada integral do Inquérito Policial Militar n. 110.322/2025, verifica-se que o referido procedimento foi instaurado para apurar suposta prática de abuso de autoridade por parte de militares durante a prisão da paciente, ocorrida em 3 de abril de 2025 (Eventos 1, 142 e 257 – Processo Originário). Não se observa, em princípio, que os elementos informativos nele contidos tenham pertinência relativamente aos fatos apurados na ação penal de origem, em que a paciente responde pelos crimes de recusa de obediência e difamação – condutas praticadas anteriormente a sua prisão. Assim, eventuais irregularidades ocorridas durante a prisão em flagrante não influem na apuração das infrações penais imputadas. O mesmo raciocínio aplica-se ao pedido de expedição de ofício à Promotoria de Direitos Humanos e Controle Externo da Atividade Policial, a fim de se obterem informações acerca da Notícia de Fato n. 02.16.0024.0215261.2025-04, instaurada igualmente para apurar supostas violações de direitos humanos no contexto da prisão da paciente, circunstância que não guarda relação direta com o mérito da ação penal. No tocante ao pedido de expedição de ofício à Escola de Formação de Soldados, requisitando a relação de discentes e respectivos chefes/monitores à época dos fatos, verifica-se que a defesa não demonstrou a pertinência ou a utilidade dessa prova na fase processual em que o feito se encontra. A instrução já foi encerrada, não sendo mais possível o arrolamento de testemunhas ou a produção de novas provas testemunhais. Tampouco foi demonstrado prejuízo concreto decorrente da negativa. Cumpre registrar que, após o indeferimento do pedido liminar, o próprio impetrante juntou aos autos do processo originário cópias do PAD n. 104.414/25 – Corregedoria da Polícia Militar (CPM) (Eventos 277 e 278) –, inclusive vídeos com os depoimentos das testemunhas, que foram TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 exibidos na sessão de julgamento realizada em 7 de novembro de 2025, conforme informou a autoridade coatora. Assim, ainda que a decisão impugnada tenha indeferido o compartilhamento, o conteúdo do PAD acabou sendo efetivamente considerado pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ), o que afasta de forma categórica a alegação de prejuízo. De fato, mesmo após a análise desses elementos, o CPJ, por unanimidade, condenou a paciente pelos crimes de recusa de obediência e difamação, fixando a pena total de 3 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto. Diante desse quadro, não se verifica cerceamento de defesa nem constrangimento ilegal decorrente do indeferimento das diligências. A decisão combatida encontra-se adequadamente fundamentada e pautada nas regras de preclusão e pertinência probatória. Diante do exposto, denego a ordem pleiteada. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelos mesmos fundamentos, acompanho o voto do eminente relator, para, igualmente, denegar a ordem nesta ação de habeas corpus. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de novembro de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator